Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AFASTADA REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (ii) afastamento da agravante da reincidência e fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena; (iii) concessão da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial, depoimento da testemunha e confissão do réu.
4. Incabível desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, visto que a conduta do autor ofendeu a integridade física da vítima, comprovada por laudo pericial.
5. De rigor o afastamento da agravante da reincidência, pois utilizada condenação penal que ultrapassou o período de cinco anos da data da extinção da pena e da prática do novo fato.
6. Não se tratando de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para aberto.
7. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.